Tribunal: STF
Processo: Rcl 44811
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo Ag-RR-0001320-73.2018.5.11.0018, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
     “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, contra o v. Acórdão da Egrégia 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo Ag-RR- 001320-73.2018.5.11.0018, que negou provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista do Ente Público sob o r. entendimento de que o Recurso de Revista não possuía transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista.
    […] ao assim agir, o C. TST usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que a presente ação cumpre todos os requisitos legais e jurisprudenciais, seja para preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal - STF, seja para garantir a observância de recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
     Afirma, ainda, que
    “[...] o C. TST negou provimento ao recurso de Agravo em Recurso de Revista sob o entendimento de que o Recurso de Revista do Ente Público (que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização) não possuía transcendência.
    […] 
    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões proferidas na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Nesse contexto, expõe que,
    “[n]um primeiro momento, na ADC n° 16, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “(...) a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, é rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual” (Reclamação 22.544 SP, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Publicação: 02/12/2015). 
    […]
    Porém, a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n°16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
    […]
    Contudo, com a Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), em vista da regulamentação da transcendência no parágrafo 1º do art. 896-A, da CLT, não tem sido raras decisões da Corte Superior Trabalhista pela inadmissibilidade de Recursos de Revista do ente público, sob o único e equivocado fundamento de que a Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista” (págs. 7-8 da inicial). 
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...]
    e) a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AgRR- 0001320- 3.2018.5.11.0018 para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes) [...]” (pág. 22 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Superior do Trabalho - TST negou provimento ao recurso de revista sob o fundamento de ausência de transcendência, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. A parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT. Recurso de revista não conhecido” (pág. 118 do documento eletrônico 3, grifos no original).
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “O réu sustenta que a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas à parte autora lhe foi atribuída de forma presumida. Alega que é da empregada o ônus de provar a ausência de fiscalização.
    O Tema nº 246 de Repercussão Geral do STF veda, tão somente, sua responsabilização automática, mas admite a condenação subsidiária nos casos de negligência dos deveres de fiscalização e vigilância em relação à prestadora de serviços.
    No tocante ao ônus da prova, a pretensão de ser atribuído ao empregado, contraria frontalmente a decisão proferida pelo órgão de pacificação interna desta Corte Superior – Subseção I Especializada em Dissídios Individuais – que, por meio de sua composição completa, realizada no dia 12/12/2019, ao julgar o E-RR-925-07.2016.5.05.0281, definiu pertencer ao tomador de serviços.
    Referido parâmetro decorreu da interpretação do quanto julgado pelo Supremo Tribunal Federal, nos embargos de declaração opostos no RE nº 760.931, em que fora assentado que a questão pertinente ao ônus da prova não foi por ele dirimido, por deter natureza infraconstitucional.
    Nesse diapasão, é a remansosa e antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: […].
    No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior.
    Não foi demonstrada distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão.
    Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT.
    Não conheço, por ausência de transcendência da causa” (págs. 121-123 do documento eletrônico 3, grifos no original). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição da responsabilidade, na espécie, não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    O TST afirmou que “o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização [...]” (pág. 122 do documento eletrônico 3).
    Neste caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), tampouco em usurpação da competência deste Tribunal.
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Ressalta-se que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator